Tribunal: TJBA
Processo: 8062195-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062195-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: VITOR DOS REIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de indenização danos morais e materiais. Sentença que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.213,27 (vinte e sete mil, duzentos e treze reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente desde cada desembolso pelos índices oficiais e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno ainda as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”. Mérito. Configurada a relação de consumo, incidem as normas protetivas do CDC, impondo-se aos fornecedores de produtos e serviços o dever de garantir a idoneidade e segurança dos bens colocados no mercado, bem como de responder solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, conforme o disposto no art. 18, caput, do referido diploma legal. Restou comprovado nos autos que o autor, ora apelado, adquiriu peça automotiva (junta do cabeçote) junto à concessionária autorizada Hyundai, que gerou graves danos ao motor do veículo e prejuízos expressivos, atestados por laudo técnico emitido pela Oficina Bosch Service e por fotografias comparativas que evidenciam divergências estruturais entre a peça original e a não original (ausência de símbolos, diferença de acabamento e número de lâminas). A solidariedade legal dispensa a prova de culpa individualizada, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Inexistindo qualquer causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior), mantém-se íntegra a condenação imposta à parte apelante, que, como fornecedora, deve responder pelos vícios do produto no mercado de consumo. A prova técnica apresentada é idônea e suficiente para a formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de perícia judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Os danos materiais, no valor de R$ 27.213,27, restaram devidamente comprovados por notas fiscais, planilhas e recibos de serviços de reparo, razão pela qual deve ser mantida a condenação solidária das apelantes nesse montante, com atualização e juros na forma fixada pelo juízo de origem. Os danos morais são evidentes, diante da frustração da legítima expectativa de utilização regular do veículo, da reiterada necessidade de reparos e da perda temporária do instrumento de trabalho do apelado, configurando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A quantia fixada em R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8062195-95.2022.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
e, como apelado,
VITOR DOS REIS DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.